Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713847-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: ADRIANA MILITÃO PINTO, JOÃO PINTO NETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703113-92.2018.8.07.0009, rejeitou a impugnação apresentada e homologou o orçamento apresentado pela parte autora, ora agravada. A parte agravante junta documento no ID 70666170, o qual não foi colacionado na origem. Ainda, o agravante traz à baila, dentre outras argumentações, a necessidade de designação de perícia técnica e/ou vistoria judicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, no que se refere à alegação de necessidade de designação de perícia técnica e/ou vistoria judicial. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre o provável não conhecimento do documento colacionado no ID 70666170 por não se tratar de fato novo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2025 17:13:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador